Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718198-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão monocrática de ID no 71630489, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Elisia dos Santos Silva pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a constrição de valores depositados em sua conta poupança. A agravante aduz que foi determinada a penhora de valores em conta bancária da executada, resultando na indisponibilidade de R$ 27.297,10, provenientes de conta poupança. Argumenta que o artigo 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, com o objetivo de assegurar a subsistência do devedor. Relata que aufere rendimento inferior a dois salários mínimos mensais, enfrentando dificuldades para manter o mínimo existencial para si e sua família. Ao final, requer a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a liberação dos valores constritos, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu o efeito suspensivo postulado. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 76510450. Dessa forma, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator